Tribunal: TJES
Processo: 5006071-31.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006071-31.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELBA MARIA DO CARMO registrado(a) civilmente como ELBA MARIA DO CARMO

AGRAVADO: SUELI OLIVEIRA QUINONEZ

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA – MATÉRIA PRÓPRIA DA INSTRUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO
.

O pedido de exibição de declarações de imposto de renda da parte
ex adversa
, cuja natureza é eminentemente instrutória, deve ser objeto de deliberação por ocasião da fixação dos pontos controvertidos e do saneamento do feito, à luz do Estatuto Processual Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ELBA MARIA DO CARMO contra a decisão id 5184604 proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos dos “embargos de terceiro” nº 5019242-51.2021.8.08.0024, indeferiu o pedido (por si formulado) de pesquisa junto ao sistema INFOJUD de declarações de imposto de renda apresentadas por SUELI OLIVEIRA QUINONEZ, ora Agravada.

Pelas razões recursais, a Agravante requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada a fim de que seja determinado o levantamento, junto ao sistema INFOJUD, das declarações de imposto de renda apresentadas pela Agravada.

Pela decisão id 5524944, restou indeferida a tutela de urgência recursal postulada.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais id 5899892, requerendo o desprovimento do recurso interposto.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 06 de Outubro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006071-31.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ELBA MARIA DO CARMO

AGRAVADA: SUELI OLIVEIRA QUINONEZ

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ELBA MARIA DO CARMO contra a decisão id 5184604 proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos dos “embargos de terceiro” nº 5019242-51.2021.8.08.0024, indeferiu o pedido (por si formulado) de pesquisa junto ao sistema INFOJUD de declarações de imposto de renda apresentadas por SUELI OLIVEIRA QUINONEZ, ora Agravada.

Pelas razões recursais, a Agravante requereu, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada a fim de que seja determinado o levantamento, junto ao sistema INFOJUD, das declarações de imposto de renda apresentadas pela Agravada.

Pela decisão id 5524944, restou indeferida a tutela de urgência recursal postulada.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais id 5899892, requerendo o desprovimento do recurso interposto.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a Agravante figura como credora no “cumprimento de sentença” em curso no processo nº 00805994-37.2002.8.08.0024, no qual foi penhorado um bem imóvel (apartamento nº 201, do Ed. “Costa de Itapoã”, localizado à Rua Estudante José Júlio de Souza, no Município de Vila Velha, deste Estado) de propriedade da devedora LATORRE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.

Na iminência de realização do leilão judicial, SUELI OLIVEIRA QUINONEZ (Agravada) opôs, na origem, “embargos de terceiro”, alegando, em breve síntese, ser proprietária do imóvel penhorado, o qual teria sido por si adquirido em 30.10.2002 (id 5184329), embora não tenha levado o respectivo contrato a registro perante o Cartório de Registro Geral de Imóveis competente.

A Agravada apresentou, ainda, cópia de contratos de locação nos quais figura como locadora do referido imóvel desde o ano de 2006, além de boletos de IPTU e taxas condominiais.

Diante deste quadro, o MMº. Juiz de Direito
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência formulado (decisão id 5184592), determinando a suspensão dos atos expropriatórios em curso na ação principal e a manutenção da Agravada na posse do imóvel.

A Agravante, ao ter ciência da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência nos “embargos de terceiro” de origem, não interpôs recurso, tendo postulado ao Juízo
a quo
, por outro lado, que promovesse o levantamento, junto ao sistema INFOJUD, das declarações de imposto de renda apresentadas pela Agravada ao Fisco a fim de saber se teria havido, ou não, a declaração de compra do imóvel em relação ao qual alega (a Agravada) ser proprietária.

Com efeito, a diligência postulada pela Agravante, de cunho instrutório, deverá ser objeto de deliberação pelo Juízo
a quo
no momento processual oportuno, não havendo razões para que tal seja realizado antes do saneamento do feito e de fixados os pontos controvertidos, até porque não houve interposição de recurso pela Agravante contra aquela decisão (datada de 31.05.2023) que deferiu o efeito suspensivo aos “embargos de terceiro” de origem.

Destarte, as razões recursais não infirmam a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na r. decisão vergastada, a qual deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 24/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator.

Sessão: 24/10/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.